Tribunal: TCU
Processo: 019.358/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Ministério da Saúde relativa ao Exercício Financeiro de 2022

Inteiro teor:
Acórdão 1632/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de processo de contas anuais do Ministério da Saúde (MS), relativas ao exercício de 2022; Considerando que a auditoria de contas da Controladoria-Geral da União (CGU), consubstanciada no Relatório de Avaliação 1287104, identificou 27 situações que representam problemas e/ou falhas em controles internos da unidade prestadora de contas, das quais 19 se relacionam com auditoria financeira e representam distorções ou não evidenciações que afetam as demonstrações contábeis e 8 se relacionam com auditoria de conformidade; Considerando que as demonstrações contábeis não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Ministério da Saúde em 31/12/2022, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao setor público; Considerando as limitações impostas ao trabalho em decorrência de fragilidades nos controles internos do Ministério da Saúde que inviabilizaram a obtenção de evidências de auditoria suficientes e apropriadas sobre saldos de R$ 225.641.446,42; Considerando que as referidas impropriedades são objetos de recomendações expedidas pela própria CGU à unidade prestadora de contas, encontrando-se estas em monitoramento; Considerando que, no tocante aos demais aspectos, as contas evidenciam a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão dos responsáveis; Considerando que parte das ocorrências indicadas pela CGU em seu relatório são correlacionadas ao TC Processo 001.076/2018-3 (relator Ministro Augusto Nardes), o qual versa acerca de acompanhamento das regras para as transferências fundo a fundo dos recursos federais de saúde; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 23-26), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do RITCU, em: a) julgar regulares com ressalvas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput, e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas de Rodrigo Otavio Moreira da Cruz (CPF XXX.497.421-XX), Daniel Meirelles Fernandes Pereira (CPF XXX.544.957-XX), Bruno Silva Dalcolmo (CPF XXX.953.547-XX) e Arionaldo Bonfim Rosendo (CPF XXX.782.991-XX), expedindo-lhes quitação, em face das seguintes impropriedades: - demonstrações contábeis que não apresentaram adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Ministério da Saúde em 31/12/2022, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao setor público; e - existência de fragilidades nos controles internos do Ministério da Saúde que contribuíram para a não obtenção de evidências de auditoria suficientes e apropriadas que permitissem à CGU formar uma opinião sobre registros contábeis no total de R$ 225.641.446,42, tendo em vista a não disponibilização dos documentos de suportes correspondentes; b) julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas de Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes (CPF XXX.148.394-XX); Sérgio Yoshimasa Okane (CPF XXX.163.498-XX); Sandra de Castro Barros (CPF XXX.608.761-XX); Hélio Angotti Neto (CPF XXX.453.537-XX); Robson Santos da Silva (CPF XXX.949.907-XX); Mayra Isabel Correia Pinheiro (CPF XXX.586.613-XX); Raphael Camara Medeiros Parente (CPF XXX.313.127-XX); Maira Batista Botelho (CPF XXX.141.166-XX); Arnaldo Correia de Medeiros (CPF XXX.620.394-XX); Reginaldo Ramos Machado (CPF XXX.602.358-XX); Rosana Leite de Melo (CPF XXX.884.531-XX); Arionaldo Bomfim Rosendo (CPF XXX.782.991-XX); Luiz Tadeu Villela Blum (CPF XXX.560.781-XX); Romeu Mendes do Carmo (CPF XXX.255.161-XX); Alessandro Glauco dos Anjos de Vasconcelos (CPF XXX.782.555-XX); Marcus Vinicius Fernandes Dias (CPF XXX.120.106-XX); Paulo Marcos Castro Rodopiano de Oliveira (CPF XXX.589.925-XX); Marcello Novaes Fernandes Espindula (CPF XXX.279.641-XX); Igor Simoes Ferreira da Silva (CPF XXX.161.181-XX); Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (CPF XXX.849.541-XX); Maria Inez Pordeus Gadelha (CPF XXX.761.094-XX); Daniela de Carvalho Ribeiro (CPF XXX.958.505-XX); Alessandro Glauco dos Anjos de Vasconcelos (CPF XXX.782.555-XX); Danilo de Souza Vasconcelos (CPF XXX.300.011-XX); Ana Paula Teles Ferreira Barreto (CPF XXX.904.191-XX); Musa Denaise de Sousa Morais de Melo (CPF XXX.321.731-XX); Myron Moraes Pires (CPF XXX.248.371-XX); Vinicius Nunes Azevedo (CPF XXX.717.147-XX); Jorge Luiz Rocha Reghini Ramos (CPF XXX.945.378-XX); e Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF XXX.350.153-XX), expedindo-lhes quitação plena; c) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde para que acompanhe no âmbito do TC Processo 001.076/2018-3 , a critério do respectivo Ministro-Relator, a eficácia das medidas adotadas pelo Ministério da Saúde nas cobranças administrativas e instaurações de tomadas de contas especiais nos casos de devolução de recursos transferidos fundo a fundo de propostas canceladas do Bloco de Estruturação destinadas à execução de obras, inclusive para aquisição de equipamentos e material permanente; d) promover juntada de cópia do presente Acórdão no TC Processo 001.076/2018-3 ; e) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Saúde e à Controladoria Geral da União; e f) arquivar os autos nos termos do art. 169, III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 019.358/2023-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2022) 1.1. Responsáveis: Arnaldo Correia de Medeiros (XXX.620.394-XX); Bruno Silva Dalcolmo (XXX.953.547-XX); Daniel Meirelles Fernandes Pereira (XXX.544.957-XX); Helio Angotti Neto (XXX.453.537-XX); Maira Batista Botelho (XXX.141.166-XX); Marcelo Antonio Cartaxo Queiroga Lopes (XXX.148.394-XX); Mayra Isabel Correia Pinheiro (XXX.586.613-XX); Raphael Camara Medeiros Parente (XXX.313.127-XX); Reginaldo Ramos Machado (XXX.602.358-XX); Robson Santos da Silva (XXX.949.907-XX); Rodrigo Otavio Moreira da Cruz (XXX.497.421-XX); Rosana Leite de Melo (XXX.884.531-XX); Sandra de Castro Barros (XXX.608.761-XX); Sergio Yoshimasa Okane (XXX.163.498-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.